Tribunal: TJES
Processo: 0001424-22.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-22.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DELOURDES RAMIRES MARIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADPF 165 E TEMAS 284 E 285. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO PARA RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. O Plenário do STF, ao julgar a ADPF 165 e os Temas de Repercussão Geral 284 e 285, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, fixando tese de que o direito a eventuais diferenças de correção monetária depende de adesão ao acordo coletivo homologado.

3. Declarada a constitucionalidade dos planos pela Suprema Corte, não subsiste causa de pedir para a pretensão de cobrança individualizada por via judicial autônoma, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento à apelação.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra o acórdão de fls. 173-177, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária oriundas de expurgos inflacionários do Plano Collor I.

Nas razões recursais de fls. 179-181, o embargante alega em síntese: (a) o acórdão apresenta contradição ao manter a condenação pelo índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), uma vez que tal percentual já teria sido aplicado administrativamente nas contas da embargada, conforme extratos e cálculos apresentados; (b) a manutenção do julgado implica em enriquecimento sem causa e
bis in idem
; (c) o processo deve ser suspenso em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo inicialmente vício autorizador do manejo dos aclaratórios.

Ocorre que a controvérsia versa sobre a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em conta poupança, fundadas nos denominados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Collor I e II.

A despeito do longo histórico de litigiosidade sobre o tema, o Plenário do STF, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 (ADPF 165), operou mudança paradigmática na jurisprudência pátria.

A Suprema Corte declarou a constitucionalidade e a legalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária do país, além de afirmar a validade do acordo coletivo firmado para tratamento uniforme da controvérsia, definindo que o ressarcimento de eventuais perdas inflacionárias não subsiste mais por meio de condenação judicial autônoma, condicionando-se estritamente à adesão expressa ao referido acordo. Confira-se:

“O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. [...] Tese de julgamento: “1 . É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.” (STF - ADPF: 00000000000000000165 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/05/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025)

Além disso, ao apreciar os Temas de Repercussão Geral n.° 284 e 285, o STF reforçou que eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários, depende de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, no prazo fixado na ADPF 165 de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da mencionada demanda, para que os poupadores possam aderir à via administrativa:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Valores bloqueados do plano Collor I. ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do tema 284 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. A requerente postula o provimento para reformar o acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. III. Razões de decidir 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário
. 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos.
Tese de julgamento: 1. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano,

dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação
. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.”
(RE 631363, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)

“[...] Tese de julgamento: 1. “
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano,
dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação
. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” (RE 632212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)

Em observância aos artigos 927, inciso I, do CPC e 102, §2º, da Constituição Federal de 1988 (CF), este Tribunal de Justiça encontra-se estritamente vinculado ao comando emanado pela Suprema Corte.

Nesse contexto, o STF declarou expressamente a constitucionalidade dos planos econômicos, razão pela qual não remanesce qualquer ilicitude ou causa de pedir que ampare a pretensão autoral de cobrança por via judicial individual. Assim, consoante pacificado, o recebimento de qualquer valor deve ser buscado exclusivamente por meio de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, conforme as plataformas disponibilizadas [Portal de Acordos dos Planos Econômicos gerido pela FEBRABAN ou do site oficial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)], observada as diretrizes e os prazos ali estabelecidos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Contudo, diante da superveniência de tese vinculante que reconhece a constitucionalidade dos planos e condiciona o ressarcimento à via do acordo coletivo, resta configurado vício de fundamentação que autoriza a atribuição de efeitos infringentes para adequação do julgado à orientação do STF.

Nesse viés, por entender que o recurso deve observar a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos para reformar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes para conhecer e dar provimento à apelação interposta por Itaú Unibanco S/A, julgando os pedidos iniciais improcedentes.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida à embargada (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.